Tribunal: TCU
Processo: 027.940/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9440/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Dilza Vasconcelos de Oliveira e Cruz: 1. Processo TC- Processo 027.940/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ada Araujo Neiva (XXX.375.907-XX); Adelaide Dauzacker Fenerich (XXX.828.447-XX); Aida Palagano Ramalho (XXX.719.607-XX); Albertina Apolonia de Freitas (XXX.088.577-XX); Cercelina Penedo dos Santos (XXX.656.731-XX); Deifille F Greenhalgh (XXX.732.097-XX); Dilza Vasconcelos de Oliveira e Cruz (XXX.091.307-XX); Dinorah Cunha da Cunha (XXX.769.797-XX); Dolores Parra Pires (XXX.987.587-XX); Egle Toraldo Teixeira (XXX.243.277-XX); Elza Cabral Costa (XXX.037.587-XX); Filomena de Oliveira Alves (XXX.102.517-XX); Leda Cavalcanti de Mendonca Uchoa do Amaral (XXX.754.467-XX); Lourdes de Abreu e Lima Rollin (XXX.541.107-XX); Lucia Pontes Zamprogno (XXX.712.467-XX); Myriam Jugurtha Senna (XXX.411.337-XX); Neusa Daltro Pereira de Carvalho (XXX.486.001-XX); Rita da Silveira Soares (XXX.976.917-XX); Syria Carrera Silveira (XXX.879.607-XX); Zita Gama Picot (XXX.596.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército que, no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. cadastre o ato de reforma do instituidor Adail de Oliveira e Cruz ou esclareça o fundamento legal a permitir que o militar se mantivesse na reserva remunerada por cerca de quarenta anos (de 11/5/1976 a 24/5/2016), como se extrai do ato de pensão militar 44943/2016 (peça 11); 1.7.1.2. caso o sr. Adail de Oliveira e Cruz tenha sido reformado e o ato devidamente registrado por meio de processo convencional, informe os dados pertinentes, como data do registro, número do processo, posto utilizado para o cálculo dos proventos de reforma e fundamentos legais da concessão; 1.7.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 1.7.2.1. acompanhe o cumprimento das determinações a que se refere o subitem 1.7.1 e, diante dos elementos colacionados, verifique a legalidade da utilização do posto de Marechal para fins de concessão da pensão instituída pelo sr. Adail de Oliveira e Cruz, bem assim da utilização do posto de General de Divisão para fins de cálculo dos proventos do ex-militar; 1.7.2.2. aguarde a apreciação do ato de pensão de interesse da sra. Dilza Vasconcelos de Oliveira e Cruz (peça 11) para, só então, autuar o ato de reversão de pensão de interesse da sra. Sandra Mara de Oliveira e Cruz Souza (e-Pessoal 97719/2018).